Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-28.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Inexigibilidade de títulos c/c indenização por danos morais – Duplicatas – Título de crédito de natureza causal – Emissão vinculada à compra e venda mercantil – Nota fiscal assinada e protestos apresentados – Prova constante dos autos que evidenciam a existência de vínculo, bem como o negócio jurídico celebrado (artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968) – Causa subjacente demonstrada –

Ementa:
Inexigibilidade de títulos c/c indenização por danos morais – Duplicatas – Título de crédito de natureza causal – Emissão vinculada à compra e venda mercantil – Nota fiscal assinada e protestos apresentados – Prova constante dos autos que evidenciam a existência de vínculo, bem como o negócio jurídico celebrado (artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968) – Causa subjacente demonstrada – Fato constitutivo do direito não comprovado – Ônus que incumbia à autora – Incidência do artigo 373, inciso I, do CPC – Protestos legítimos – Improcedência dos pedidos – Condenação litigância de má-fé – Cabimento – Alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios da probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187 do Código Civil – Abuso de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação ao comportamento contraditório, 'venire contra factum proprium', o qual se funda na proteção da confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil) – Pretensão afastada – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.